Tribunal: TJSP
Processo: 0005840-20.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido transportando 10,320 Kg de "Skunk" – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido transportando 10,320 Kg de "Skunk" – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Transporte interestadual de substância estupefaciente – Circunstância que sempre aumenta a pena, nos termos art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
Devem as penas ser elevadas de um sexto a dois terços, sempre que estiver demonstrado que o tráfico de entorpecentes está sendo realizado entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 42 da Lei n. 11.343/06 em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005840-20.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado WAGNER
LUIZ DIONIZIO ALVIM, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo interposto pela Defesa em favor de WAGNER LUIZ DIONIZIO ALVIM e
deram provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
2
Voto 23344
Apelação n. 0005840-20-2018 - Assis
Apelante/Apelado: WAGNER LUIZ DIONIZIO ALVIM
Apelado/Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente surpreendido transportando
10,320 Kg de “Skunk” Materialidade e autoria comprovadas por
depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o
conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da Pena
Tráfico de entorpecentes
Transporte
interestadual de substância estupefaciente Circunstância que
sempre aumenta a pena, nos termos art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
Devem as penas ser elevadas de um sexto a dois terços, sempre
que estiver demonstrado que o tráfico de entorpecentes está sendo
realizado entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito
Federal.
Cálculo da Pena Tráfico de Entorpecentes Exacerbação da pena-
base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 42 da Lei
n. 11.343/06 em razão da quantidade e a variedade do entorpecente
apreendido Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06)
é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na
variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42
da Lei de Tóxicos.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 184/193, prolatada pelo MM.
Juiz Zander Barbosa Dalcin, cujo relatório ora se adota, WAGNER LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
3
DIONIZIO ALVIM foi condenado como incurso no art. 33, caput, c.c. o 40, V
(entre Estados da Federação), ambos da Lei 11.343/06, às penas de 05
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 583 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Parcialmente inconformado, apelou o representante do
Ministério Público em busca do aumento das pena-bases em observância
ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
O acusado, por sua vez, persegue a sua absolvição por
insuficiência e fragilidade de provas.
Processados e contra-arrazoados os recursos, o Douto
Promotor de Justiça designado manifestou-se pelo provimento do recurso
do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo defensivo.
É o Relatório.
O recurso Ministerial merece provimento, enquanto o
defensivo não pode prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes interestadual foi bem decretada e veio embasada em prova
firme e suficiente.
Segundo o que restou devidamente apurado, o acusado
foi contratado para transportar mais de 10 Kg de “Skunk”, devendo levar o
entorpecente do Estado do Mato Grosso do Sul, possivelmente do
município de Ponta Porã/MS, para a cidade de São Paulo/SP, de ônibus.
Ocorre que o coletivo ocupado pelo réu acabou sendo
interceptado pela Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária, na
Rodovia SP 270, oportunidade em que os milicianos notaram o nervosismo
de Wagner. Este, ao ser indagado sobre a sua viagem, ofereceu
declarações contraditórias, de modo a despertar suspeitas nos policiais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
4
resolveram averiguar a sua situação. Ao conferirem a lista de passageiros
do ônibus, acabara, então, constatando que dela não constava o nome de
Wagner.
Os milicianos revistaram, então, o réu, sendo que no
banco por ele ocupado, foram encontrados um bilhete de passagem e uma
cédula de identidade em nome de Edivaldo Santos Júnior, mas na qual fora
aposta a foto de Wagner. Em razão disso, os policiais foram em busca da
bagagem de Wagner; encontraram, contudo, apenas uma bagagem em
nome de Edivaldo, onde o entorpecente foi, então, apreendido, razão pela
qual, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 16/19, pelos autos de
exibição e apreensão de fls. 22/23, pelas fotografias de fls. 24/27, pelos
laudos periciais de fls. 28/30, 52/54 e pelos demais documentos de viagem
de fls. 31 e 35/37.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 03/04,
05/06, 165, 166 e mídia digital que acompanha os autos), que contou com
os coesos depoimentos do Policiais Militares que atenderam à ocorrência e
deram conta das circunstâncias que cercaram a apreensão de vultosa
quantidade de entorpecente na bagagem do ora acusado, mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o
dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Ouvido perante tanto a autoridade policial (fls. 07), como
em Juízo sob o crivo do contraditório (fls. 145 e mídia digital que
acompanha os autos), o apelante negou enfaticamente os fatos que lhe
foram atribuídos. Aludida negativa restou, todavia, isolada no conjunto
probatório dos autos.
A respeito do conjunto probatório, o zeloso Promotor de
Justiça, em sede de contrarrazões, bem pontuou, às fls. 241, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
5
Ora, a situação é inequívoca. O réu obteve o documento
falsificado, apreendido a fls. 22 e examinado a fls. 106/110,
adquiriu a poltrona 41 e vinculou a essa a bagagem em que
estava a droga, sempre se identificando como Edivaldo.
Tanto é verdade que seu nome não consta da lista de fls. 35/37,
mas consta o de Edivaldo, que não estava no ônibus.
Quando os policiais militares iniciaram a ação no ônibus, o réu
tratou de se apresentar como WAGNER, mas suas contradições
acabaram por revelar a mentira e o crime que estava cometendo.
Vistoria mais detida permitiu o encontro daquele documento
falsificado, da passagem com o mesmo nome e a droga na
bagagem.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
O i. parecerista oficiante, às fls. 274/275, analisou
detidamente a dinâmica dos fatos ora retratados e consignou que:
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
6
Comprovou-se à saciedade nos autos que o apelante se
encontrava no ônibus que havia deixado a cidade de Ponta Porã,
no Mato Grosso do Sul a caminho de São Paulo e que foi o
extremo nervosismo por ele demonstrado que chamou a atenção
dos policiais rodoviários, que decidiram abordá-lo em operação de
fiscalização de rotina para encontro de drogas e armas.
O apelante exibiu aos policiais a cédula de identidade em seu
nome, mas os policiais, desconfiados do comportamento suspeito
do apelante, lograram localizar entre as poltronas em que se
encontrava uma cédula de identidade falsa em nome de
“Edivaldo” com a fotografia do apelante (v. laudo pericial acostado
aos autos). Constaram os policiais que a mala de mão
apreendida, que guardava os dez quilos de drogas, fora
etiquetada com o nome “Edivaldo”.
Constata-se pelas provas dos autos que o apelante, na tentativa
de encobrir sua verdadeira identidade e afastar a
responsabilidade pelo transporte da mala com drogas que trazia
consigo, adquiriu duas passagens ( que se apurou sequenciais):
uma em seu nome e outra em nome de “Edivaldo”, pessoa que
figurava no documento falso com a fotografia do apelante, como
já salientado.
Constaram os policiais que havia registro de que “Edivaldo”
ingressara no ônibus e que Wagner não, o que deixa claro que
Wagner se passou por “Edivaldo”, acreditando na ingenuidade
dos policiais que eventualmente o abordariam.
Reforça ainda mais a prova dos autos contra o apelante, a
apreensão de uma passagem usada por ele dois dias antes, que
comprova sua ida para Ponta Porã e que deixa claro que para lá
viajou unicamente para transportar de volta a São Paulo, a mala
cheia de drogas, devidamente apreendida.
Para robustecer ainda mais a prova dos autos, os policiais
solicitaram a ele que preenchesse um papel com sua qualificação,
que correspondeu à grafia da assinatura aposta no documento
falso localizado pelos policiais.
Não há como negar que a mala de drogas apreendida em nome
de “Edivaldo” - que se apurou não estar como passageiro naquele
coletivo - pertencesse ao apelante. O documento falso apreendido
exibia a fotografia do apelante inclusive, prova que a defesa
ignorou.
No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer no
que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de
traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
7
cogitando de absolvição por insuficiência e fragilidade de provas.
As penas, conquanto dosadas de acordo com o sistema
trifásico, realmente merecem reparos, nos termos pleiteados pelo zeloso
Promotor de Justiça em sede de recurso.
Adotado o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP,
em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do
art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase,
considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na terceira
e última operação, computar as causas de diminuição e de aumento da
pena.
Após analisar os autos, entende-se ser mais adequada
ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 42 da
Lei de Tóxicos e no art. 59 do CP, as penas-base devem ser fixadas em 07
anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, o que equivale ao mínimo
legal acrescido de 1/2. Justifica-se esse quantum, ante a constatação de ser
a quantidade de entorpecente apreendida vultosa (10,320 Kg) e versar
variedade particularmente viciante e potente (“Skunk”), pelo que está
perfeitamente justificado que a fixação das reprimendas ocorra acima do
patamar mínimo legal, como pretendido pelo Ministério Público, às fls.
206/207:
No caso dos autos, o réu transportava, para evidente comércio,
mais de dez quilos de “skunk”, narcótico mais concentrado e mais
potente que a maconha, ambos tendo o THC - tetraidrocanabinol
como princípio ativo.
Ora, o réu recebeu a pena-base no mínimo legal, como se não se
tratasse da grande quantidade de drogas. Foi tratado como se
estivesse na posse de poucas porções de narcóticos.
Mas, é evidente que não se pode ter por iguais as condutas do
traficante que seja pilhado na posse de “trouxinhas” de maconha
e a daquele que, como o réu deste processo, se propõe a
transportar grande quantidade de narcóticos.
Aliás, o réu se deslocava pelo território do Brasil, levando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
8
narcóticos, o que patenteia elevada culpabilidade, que também
não foi considerada no r. decisum.
No mesmo sentido, a manifestação do i. parecerista
oficiante, às fls. 275/276:
De fato, não há como aceitar que a pena base pudesse ser fixada
no mínimo legal. Cabe salientar que a pena mínima é
frequentemente fixada para traficantes que trazem consigo
quantidade muito menor de drogas. O apelante transportava
pouco mais de dez quilos de drogas. Como se vê, o princípio da
individualização de drogas foi ofendido na dosimetria da pena e
exige reparo.
A pena base deve ser fixada de forma a levar em conta a
quantidade de drogas apreendida.
Além disso, deixou o Magistrado a quo de considerar o dolo
intenso do apelante, ao adquirir duas passagens, transportar um
documento falso e etiquetar a mala com o nome de outro
indivíduo, “Edivaldo”. Clara a personalidade deformada do
apelante ao engendrar um plano para safar-se da prática do
tráfico ilícito de drogas. Ingressou no ônibus como se fosse
Edivaldo, tentando encobrir assim sua verdadeira identidade.
Mostra-se evidente a dedicação do apelante ao tráfico ilícito de
drogas ao viajar para outro Estado, à cidade de Ponta Porã dois
dias antes, clara e unicamente para buscar a droga. A sua
participação na cadeia do tráfico restou evidente, o que afasta
sem maiores comentários a eventual aplicação do parágrafo 4o,
do art. 33, da Lei de Drogas, sequer cogitado pela defesa.
O tráfico interestadual ilícito de drogas restou demonstrado,
cabendo ser mantido o aumento da pena na outra fase da
dosimetria.
b) na segunda fase, a reprimenda é mantida inalterada,
em razão da ausência de circunstância agravantes ou atenuantes.
c) na terceira etapa da dosimetria, eleva-se o subtotal
obtido na fase anterior de 1/6, ante a presença da causa de aumento
prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes entre os
Estados da Federação), totalizando 08 anos e 09 meses de reclusão e 875
dias-multa. A vultosa quantidade de entorpecente de natureza mais viciante
mostra o vínculo do apelante com a criminalidade organizada, o que impede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
9
a aplicação do redutor.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-multa
estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
Por fim, o regime prisional para início do cumprimento
de pena deve ser, de fato, mantido no sistema fechado, em razão de ser
este o mais adequado ao caso concreto, inclusive em razão do disposto no
art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Observe-se que, até passado ainda recente, era
pacífico que o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado feriria
mandamento legal expresso, dada a natureza hedionda do tráfico de
entorpecentes (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, todavia,
reconheceu, incidentalmente, no julgamento do Habeas Corpus n.
97.256/RS, ocorrido em 16 de dezembro de 2010, a inconstitucionalidade
da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida
no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.
O eminente Ministro Relator, Ayres Brito, ponderou que
as demais penas, além daquela que estabelece a privação de liberdade
também são vocacionadas para esse geminado papel da
retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que
o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo
alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo
tempo,
recuperar
socialmente
o
apenado,
prevenindo
comportamentos do gênero. 3
Na ocasião, observou-se, ainda, que Tratados e
Convenções internacionais aprovados e promulgados pelo Brasil preveem a
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 97.256/RS. Impetrante: Defensoria
Pública da União. Paciente: Alexandro Mariano da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça.
Relator: Ministro Ayres Brito. Tribunal Pleno. Brasília, 16 de dezembro de 2010. Diário da
Justiça
Eletrônico
no
247.
16
Dez
2010.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=617879>. Acesso em: 10
Nov. 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
10
possibilidade de ser dispensado tratamento diferenciado àquela conduta
que, apesar de corresponder ao tipo penal do tráfico ilícito de
entorpecentes, se caracterizasse pelo seu menor potencial ofensivo, o que
incluiria alternativas ao encarceramento.
Seria este o caso da “Convenção Contra o Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas”, que foi incorporada ao
nosso Direito interno por meio do Decreto n. 154, de 26 de junho de 1991.
Referida Convenção teria, consoante entendimento do Ministro Relator,
natureza de verdadeira “norma supralegal de hierarquia intermediária”, pela
qual cada Estado soberano estaria autorizado “a adotar norma comum
interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos)
no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes”.
O impacto de referido acórdão foi profundo, tendo
ensejado, inclusive, a suspensão, pelo Senado Federal, no dia 15 de
fevereiro de 2012, da executividade de referida expressão (Resolução n.
5/2012), que proibia mencionada conversão da prisão imposta em pena
restritiva de direitos.
A partir de então, passou a prevalecer na Doutrina e na
Jurisprudência o entendimento de que, se não existia mais óbice à
conversão da pena privativa de liberdade em mera restrição de direitos,
com muito mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla
liberdade na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. Passou a
ser, assim, perfeitamente concebível fosse fixado, também na condenação
por tráfico ilícito de entorpecentes, regime inicial diverso do fechado.
A questão é, sem dúvida, polêmica, mesmo porque o
simples fato de Convenção Internacional permitir que os Estados
signatários estabeleçam penas alternativas ao tráfico de entorpecentes de
menor potencial ofensivo, não implica automaticamente na invalidade de
opção legislativa diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
11
Não cabe, contudo, no presente processo, adentrar no
mérito quanto ao acerto ou não do entendimento do colendo STF, mesmo
porque o próprio poder Legislativo optou por seguir o caminho da cessação
da executoriedade da vedação.
No caso ora em apreço, o acusado simplesmente não
preenche os requisitos que permitiriam, quer a incidência de referida
conversão, quer a escolha de regime mais benéfico que o fechado para
início do cumprimento da pena.
O réu não faz efetivamente jus à fixação do regime
inicial diverso do fechado, em razão do quanto disposto no art. 33, § 3o, do
CP, que se remete aos parâmetros subjetivos do art. 59 do CP.
Por tal razão, mesmo que o quantum da pena imposta
ao sentenciado o permita, o estabelecimento de regime inicial mais benéfico
dependerá, sempre, da análise concreta da culpabilidade do agente, de
seus antecedentes, de sua conduta social, de sua personalidade, bem
como dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, além
do comportamento da vítima.
A gravidade da dinâmica dos fatos perpetrados, tendo
sido constatada quantidade vultosa de entorpecente de maior poder viciante
(10,320 Kg de “Skunk”), exige efetivamente maior rigor por parte do Estado,
cabendo a adoção do regime fechado para início do cumprimento de pena,
previsto no art. 33, § 3o, c.c. o art. 59, ambos do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto
pela Defesa em favor de WAGNER LUIZ DIONIZIO ALVIM e dá-se
provimento ao recurso do Ministério Público para modificar as penas do
acusado que passam a ser fixadas em 08 anos e 09 meses de reclusão, e
875 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época
dos fatos. Resta mantida, no mais, a r. sentença.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-20.2018.8.26.0047 -Voto no
12
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator